Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-60.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR EM REGIME ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. REGIME FECHADO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prática de novo crime, no curso da execução penal, justifica o recrudescimento da pena-base, pois o réu, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazer pouco caso da justiça e da lei, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade da conduta.

2. Muito embora a violência e a grave ameaça sejam elementares do crime de roubo, a violência exacerbada - com chutes, golpes na testa, ameaças de morte, agressões verbais - supera em muito a previsão típica, sendo fundamentação idônea para a exasperação da pena-base.

3. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para majoração da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal necessitando, para fixação de fração diversa, de fundamentação específica. Utilizando o magistrado de critério mais brando, deve este ser mantido uma vez que se trata de recurso exclusivo do réu.

4. Recurso conhecido e desprovido.